Tribunal: TJBA
Processo: 8022595-07.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8022595-07.2021.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PACIENTE: W.S.D.J PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI PAZELLI EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA QUE DECRETOU A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. MEDIDA DE INTERNAÇÃO É A MAIS ADEQUADA AO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E PROTEÇÃO INTEGRAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2. CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS sob nº. 8022595-07.2021.8.05.0000, ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR (ASSINADO ELETRONICAMENTE)